Tribunal: TJPA
Processo: 0846479-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10073 - Concessão / Permissão / Autorização
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846479-26.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0846479-26.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/ APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA nº 18.329

APELADO/ APELANTE: SOMPO SEGUROS S/A.

ADVOGADO: JOCIMAR ESTALK – OAB/SP 247.302

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA. APELO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA QUE DEVE SER COMPUTADO A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO/DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – A ausência do prévio pedido administrativo, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda

2 – O orçamento e laudo técnico apresentado pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando assim o dever de indenizar.

3 – Os juros de mora devem incidir a contar da citação e não do desembolso, por se tratar de relação contratual, conforme previsto no artigo 405 do CC.

4 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 10209984, proferida pelo M.M. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda REGRESSIVA para condenar o réu a pagar o valor de R$ 32.354,84, a título de ressarcimento dos danos elétricos indenizados ao segurado da autora, nos equipamentos de Central de interfone, elevador, monitor, nobreak, dvr, câmeras, etc., que guarneciam o Condomínio do Residencial Parque Independência.

Cuida-se na origem de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, onde a parte autora alega que na data de 07 de setembro de 2019, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos ao Segurado, sendo-lhe pago a quantia de R$ 32.354,84, conforme recibo de quitação e sub-rogação de direitos juntado aos autos.

Em sentença de id. 10209984, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu, ao pagamento de R$ 32.354,84.

Irresignados, tanto o autor quanto o réu interpuseram recurso de Apelação.

A parte demandante em suas razões recursais de id. 10209987, se insurge quanto
a incidência dos juros de mora
a partir da citação. Defende que os mesmos devem incidir a partir do efetivo desembolso, nos termos da sumula 54 do STJ.

A parte demandada também interpôs recurso de apelação no id. 10209997, onde em apertada síntese, alega a ausência de demonstração de ato ilícito perpetrado pela Equatorial Pará, bem como, a ausência de conjunto probatório que indique que os supostos danos tenham sido causados pela rede de distribuição da requerida, ou que houve a oscilação na rede elétrica.

Afirma que a apelada providenciou, por sua conta e risco, a reparação do equipamento, sem nem ao menos permitir a Apelante tomar conhecimento do que havia ocorrido.

Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso para se julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 10210011, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

O artigo 37, § 6º, da CF/88 estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. No mesmo sentido é a previsão do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

Em outras palavras, para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

De igual modo, não se olvide que, sendo a sub-rogação a transferência dos direitos e garantias do credor originário para aquele que quita a dívida, aplica-se à hipótese as normas protetivas do CDC, diante da relação de consumo estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e o segurado.

Fixadas essas premissas, tenho que na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

É justamente a hipótese dos autos. Sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Neste sentido, a ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, nos termos do art. 786, § 2º do CC, “é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”. Desta forma, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 CPC).

Assim, se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar.

Não se perca de vista que para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

No caso em tela, os pareceres técnicos, elaborados por empresas terceirizadas e desinteressadas, indicam a ocorrência de sobrecarga elétrica como causa dos danos elétricos nos aparelhos indicados, revelando a falha da concessionária demandada na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado na data do sinistro. Estas provas são idôneas, pois a mera alegação de que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para retirar delas a credibilidade.

Por outro lado, a ré concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, não trouxe aos autos prova capaz de afastar a falha que culminou com os danos elétricos e a consequente indenização securitária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil

E ainda, exigir que o consumidor aguardasse a inspeção por parte da concessionária para realizar os reparos necessários nos equipamentos danificados, não elide a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos ocasionados, uma vez que tal exceção não está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco no artigo 25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei n. 8.987/1995).

Não se perca de vista que, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente, independentemente da demonstração de culpa, por danos causados a equipamentos eletrônicos dos usuários atribuídos à sobrecarga da rede gerada por descarga elétrica atmosférica, por se tratar de fato previsível, exigindo-se que a prestadora de serviço adote as medidas técnicas cabíveis, com o objetivo de evitar os estragos.

Neste sentido, a descarga elétrica oriunda de raios não constitui, in casu, causa exclusiva do dano, pois, a partir desse evento, a corrente percorre a rede de distribuição de energia para atingir aparelhos instalados no ambiente doméstico, de modo que os próprios picos de energia podem acarretar a queima de equipamentos.

Desse modo, considerando que as descargas atmosféricas constituem fato previsível, é exigível, do prestador de serviços, a adoção de medidas cabíveis para prevenir os prejuízos que podem, por ventura, derivar dessas situações.

Deixando a concessionária de resguardar a rede elétrica contra as oscilações provocadas por intempéries de natureza, capazes de atingir o patrimônio dos usuários, a falha na prestação de serviço revela-se patente.

Na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

Destaco que os laudos técnicos juntados no id. 10209898 - Páginas 26 e 29, são categóricos em afirmar que: “(...) verificou-se que a placa de circuitos do equipamento se encontra carbonizada, decorrente de descarga atmosférica (raio) (...)”.

De igual modo, o laudo técnico juntado no id. 10209898 - Pág. 27, constatou que: “(...) Equipamento se encontra inoperante (...) decorrente de descarga atmosférica (...)”.

Outrossim, sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, norma em vigor na data dos fatos. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

No que tange a incidência dos juros de mora,

a sentença, também não merece qualquer reparo.

Isso porque, a correção monetária, com força na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, passa a incidir "a partir da data do efetivo prejuízo" - in casu, a partir desembolso para o pagamento do seguro - e os juros de mora, nos termos do art. 405 do Código Civil, deve ser computado desde a citação por tratar-se de relação contratual.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento àS apelaçÕES interpostaS, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024